Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-34.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025791-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVANTE), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0047-52 (AGRAVADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVANTE), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVANTE), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), JULIANA TEIXEIRA DE FARIAS - CPF: 334.338.408-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU MANDADO DE DESPEJO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPRESA LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALCANCE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL FUNDADA EM INADIMPLEMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o mandado e o curso da ação de despejo por inadimplemento, com base em ordem do juízo da recuperação judicial. A decisão agravada apoiou-se na antecipação dos efeitos do
stay

period
, que suspendeu ordens de despejo fundadas em débitos anteriores ao pedido de recuperação.

2. A agravante alega que a obrigação de desocupação resulta de cláusula expressa em acordo judicial
,
cuja eficácia não estaria submetida aos efeitos da recuperação. Afirma também que se trata de obrigação ilíquida, o que afastaria a aplicação da suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i)
saber
se a suspensão da ordem de despejo determinada pelo juízo da recuperação alcança o inadimplemento de acordo firmado antes do pedido, e
(
ii
)
se a ação de despejo pode prosseguir com fundamento em débitos vencidos após o
ajuizamento
da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo cível tem competência para processar e julgar ação de despejo por inadimplemento contratual, mesmo quando o locatário está em recuperação judicial, conforme dispõe o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada do STJ.

5. Cabe, contudo, ao juízo da recuperação
analisar os atos de constrição contra
bens essenciais à atividade da empresa, desde que relacionados a débitos anteriores ao pedido, nos termos do art. 6º, §7º-A, da mesma lei.

6. No caso, o juízo da
recuperação judicial
, em 08/08/2024, delimitou que a suspensão das ordens de despejo se restringe aos débitos anteriores a 15/05/2024, permitindo a retomada do imóvel em caso de inadimplemento posterior.

7. Ainda que o pedido de desocupação decorra de cláusula penal prevista em acordo judicial firmado antes da recuperação, os valores inadimplidos que lhe deram causa são anteriores ao pedido e, portanto, sujeitos ao regime previsto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

8. Por outro lado, os débitos vencidos após o
ajuizamento
da recuperação
judicial
não se submetem a esse regime e autorizam o prosseguimento da ação, conforme expressamente reconhecido pelo juízo
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo parcialmente provido para permitir o prosseguimento da ação de despejo com base em débitos vencidos após 15/05/2024
.

Tese de julgamento:

“1.
A ação de despejo por inadimplemento de obrigação ilíquida compete ao juízo cível, ainda que a locatária esteja em recuperação judicial.
2.
A ordem de desocupação pode ser suspensa pelo juízo da recuperação se o imóvel for essencial à atividade da empresa e os débitos forem anteriores ao pedido.
3.
Inadimplemento posterior ao pedido não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 e permite a retomada do imóvel.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 1º e 7º-A, e 49, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 207.657, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, 2ª
Seção
, j. 19.11.2024; STJ,
REsp
1.634.844/SP, Rel.
Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.08.2017 (Tema Repetitivo 1.051).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio Empreendedor do Cuiabá Plaza Shopping contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de despejo por inadimplência (Processo nº 1008496-89.2023.8.11.0041), suspendeu o mandado de despejo e o andamento do feito em razão do deferimento da recuperação judicial da parte agravada.

A decisão baseou-se em ordem do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, que determinou a suspensão de quaisquer despejos por débitos anteriores ao pedido de recuperação
judicial
.

A agravante sustenta que a suspensão não se aplica ao caso, pois o pedido de desocupação decorre do descumprimento de acordo firmado em 08/01/2024, no qual a parte agravada reconheceu a obrigação de desocupar o imóvel em caso de inadimplemento. Afirma ainda que a ação de
despejo, por envolver valor ilíquido, não está sujeita à suspensão prevista na Lei nº 11.101/2005
.
Requer a reforma da decisão para autorizar a expedição do mandado de desocupação.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por decisão monocrática (id. 239701154), contra a qual foi interposto agravo interno (id. 245617158).

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, alegando que o juízo da recuperação determinou, em 08/08/2024, a suspensão de ordens de despejo fundadas em débitos anteriores ao pedido de recuperação, protocolado em 15/05/2024. Sustenta que os pontos comerciais são essenciais à atividade da empresa, que a competência para definir sua essencialidade é do juízo da recuperação, e que o acordo de 08/01/2024 trata de obrigações anteriores, sujeitas ao concurso de credores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta à apreciação desta Corte não está centrada na competência para processar a ação de despejo
– que,
nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é do juízo cível
–
mas

na possibilidade de o juízo da recuperação judicial suspender o cumprimento de ordem de desocupação durante o
stay

period
, bem como nos limites dessa suspensão.

Consta dos autos que,
em
13
/06/2018
, as partes celebraram contrato de locação comercial relativo ao espaço SEC01011, localizado no Shopping Estação Cuiabá.
Com
o inadimplemento
da locatária
, foi
ajuizada

ação de despejo

(id.
238751655
)
, na qual, em
0
8
/01/2024
,
celebrou-se
acordo prevendo

a expedição do mandado de desocupação em caso de descumprimento
,
o que veio a ocorrer, inclusive quanto aos aluguéis vencidos após o ajuste

(id.
238751654
)
.

Em
0
3
/04/2024
, o juízo
recuperacional
antecipou os efeitos do
stay

period
e
suspendeu
execuções
,
atos de constrição
e ações de despejo
contra a agravada.
Em

20/05/2024
, foi deferido o processamento da recuperação judicial, e, em
0
8
/08/2024
, o juízo
delimitou
o alcance da medida suspensiva,
restringindo-a a
débitos anteriores ao pedido
, autorizando a retomada do imóvel com base em inadimplemento posterior.

De acordo com o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, as ações que não visem à cobrança de quantia líquida
,
como é o caso da ação de despejo
,
prosseguem no juízo cível. O STJ reafirmou essa orientação, ao reconhecer que a retomada de imóvel locado não está sujeita à competência do juízo da recuperação.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUÍZOS. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA LOCATÁRIA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE DESPEJO. 1. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no CC: 207657 PE 2024/0316764-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/11/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/11/2024)

Contudo, nos termos do art. 6º, §7º-A, da mesma lei, o juízo
recuperacional
pode suspender atos que afetem bens essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
. Trata-se de competência funcional específica, voltada à preservação da empresa em crise.

A harmonização dessas disposições permite concluir que, embora o juízo cível detenha a competência para processar e julgar a ação de despejo, a eficácia da ordem de desocupação pode ser temporariamente limitada pelo juízo da recuperação, quando se tratar de bem essencial à atividade empresarial e o débito for anterior ao pedido.

Foi justamente essa a delimitação imposta pelo juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, que inicialmente suspendeu de forma ampla as ordens de despejo, e, posteriormente, em 08/08/2024, restringiu essa suspensão aos débitos anteriores a 15/05/2024.

Esse entendimento, reafirmado em
decisão proferida
pelo juízo
recuparacional
em
25
/
02
/
2025
,
está em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ, que define como marco para a sujeição do crédito ao regime da recuperação a data do fato gerador da obrigação. Assim, os débitos decorrentes do acordo de 08/01/2024, por serem anteriores ao pedido, estão abrangidos pela recuperação, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005.

Ainda que o pedido de despejo se fundamente em cláusula penal de acordo judicial, esse ajuste não altera a natureza anterior da obrigação, tampouco impede a incidência da blindagem conferida pelo juízo
recuperacional
. A previsão contratual de desocupação, embora válida, foi superada por decisão expressa do juízo competente para gerir os efeitos da recuperação judicial.

Por outro lado, os autos
sugerem
que a locatária também deixou de pagar aluguéis e encargos vencidos após 15/05/2024. Esses débitos não se submetem ao regime
recuperacional
e, conforme autorizado pelo próprio juízo da recuperação, podem fundamentar a retomada do imóvel.

Quanto à essencialidade do ponto comercial, trata-se de matéria afeta ao juízo da recuperação, que, neste caso, já reconheceu a possibilidade de desocupação diante de inadimplemento posterior ao pedido.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, a fim de permitir o prosseguimento da ação de despejo com base exclusiva nos débitos vencidos após 15/05/2024, competindo ao juízo de origem apurar sua existência para eventual expedição do mandado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento da ação de despejo exclusivamente com fundamento em inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios vencidos após 15
/05/2024
, incumbindo ao juízo de origem a verificação da existência de tais débitos
,
para eventual expedição do mandado de desocupação.

Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025